Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015887-63.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
EMBARGADO(S): LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO E OUTROS
Vistos etc.
Encaminhem-se os autos ao e. Des. JOAO FERREIRA FILHO, relator designado do acordão embargado, nos termos dos artigos 99, §3o e 256, §1o, do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora